Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. JUÍZO DE EQUIDADE. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2o.
2. Desse modo, ante a omissão verificada, já que os honorários advocatícios foram fixados em valor baixo, que não remunera adequadamente os serviços prestados pelo advogado, foi aplicado o art. 85, § 8o, do CPC, para fixar a verba sucumbencial por equidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.